Tribunal: TJSP
Processo: 2353929-98.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Direito penal. Revisão criminal. Roubo qualificado. Indeferimento.

I. Caso em Exame

1. Pedido de revisão criminal apresentado por Lucas da Silva Marques, com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas para a condenação por roubo qualificado e postulando absolvição com fundamento no "in dubio pro reo". O requerente foi condenado por roubo

Ementa:
Direito penal. Revisão criminal. Roubo qualificado. Indeferimento.

I. Caso em Exame

1. Pedido de revisão criminal apresentado por Lucas da Silva Marques, com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas para a condenação por roubo qualificado e postulando absolvição com fundamento no "in dubio pro reo". O requerente foi condenado por roubo qualificado, ocorrido em 14 de agosto de 2023, em Campinas/SP, onde, em conjunto com outro acusado, subtraiu carga de cigarros mediante violência e grave ameaça.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência de provas para a condenação do requerente, justificando a revisão criminal.

III. Razões de Decidir

3. A prova de acusação foi considerada segura para amparar a condenação, com reconhecimento do acusado por testemunhas e evidências captadas por câmeras.

4. A participação ativa do requerente no crime foi confirmada, não havendo campo para reconhecimento de participação de menor importância.

IV. Dispositivo e Tese

5. Pedido revisional indeferido.

Tese de julgamento: 1. A prova colhida na fase da jurisdição ordinária é convincente e a condenação tem lastro nela. 2. Não cabe pleito de rescisão quando de alteração jurisprudencial e também quando ajuizada como segunda apelação.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e V, e §2o-A, I; CPP, art. 621, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Revisão Criminal no 2170149-92.2023, Rel. Des. Airton Vieira; STF, RvC 5437, Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 17/12/2014.